Tribunal: STF
Processo: PPE 1145
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO TEMPESTIVA DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE APÓS A PRISÃO. PRETENSÃO DE LIBERDADE, OU PRISÃO DOMICILIAR, OU CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No processo de extradição passiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, nas hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando.



    2. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas.



    3. In casu, a manutenção da prisão preventiva a extradição decorre da regular aplicação das normas legais e convencionais e tem por objetivo assegurar a entrega do estrangeiro, caso venha a ser julgado procedente o pedido de extradição. Em princípio, a restrição de liberdade perdurará até a conclusão da fase administrativa de entrega ao Estado Requerente.



    4. Agravo regimental desprovido.